Tribunal: TJDFT
Processo: 0003021-18.2014.8.07.0003
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003021-18.2014.8.07.0003 RECORRENTE: RICARDO REGIS NERIS DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA E PELO CONCURSO DE PESSOAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO E/OU RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROVA ORAL. ATUAÇÃO RELEVANTE. APLICAÇÃO DA PENA. EXCLUSÃO DOS MAUS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA ANÁLISE NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. NÃO ACOLHIMENTO. UTILIZAÇÃO DE UMA DAS CAUSAS DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório. No caso dos autos, a vítima realizou reconhecimento fotográfico de forma segura perante a autoridade policial, confirmado na judicial, sob o pálio do contraditório, de forma que não há que se falar em absolvição. 2. Mantém-se a análise negativa dos antecedentes se a certidão utilizada se refere à prática de crime em momento anterior aos fatos dos presentes autos, cujo trânsito em julgado ocorreu antes da prolação da sentença recorrida. 3. A jurisprudência predominante nesta Corte de Justiça e no Superior Tribunal de Justiça admite, no caso de se configurarem presentes mais de uma causa de aumento de pena do crime de roubo, a utilização de uma ou de algumas delas para exasperar a pena-base, desde que seja observado o limite máximo de aumento pela incidência das majorantes, caso fossem consideradas na terceira fase de dosimetria da pena. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do recorrente nas sanções do artigo 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal, reduzir o quantum de aumento pela análise negativa das circunstâncias judiciais, diminuindo a pena de 08 (oito) anos, 11 (onze) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, e 18 (dezoito) dias-multa para 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, e 18 (dezoito) dias-multa, no valor mínimo legal, mantido o regime inicial fechado. O recorrente alega ofensa ao artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, asseverando, em síntese, que houve aumento desproporcional da pena-base, tendo sido utilizada de forma desproporcional a fração de 2/5 (dois quintos) na terceira fase da dosimetria em substituição a 1/3 (um terço), em razão de concurso de agentes. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 157, § 2o, inciso II, do Código penal, pois o indicado aumento desproporcional da pena-base em razão do concurso de agentes não foi objeto de análise recursal, não tendo sido opostos embargos de declaração com o objetivo de sanar eventual vício, o que atrai o óbice do enunciado 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. A propósito, confira-se o EDcl no AgInt no REsp 1782440/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 19/12/2019. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020